Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-43.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003433-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 027.741.311-70 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1003433-43.2022.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:
CRISLAINE SILVA FERREIRA

RECORRIDO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL LAVRADO EM CARTÓRIO – SUPOSTA COBRANÇA DE FATURA RENEGOCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA RENEGOCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em virtude de supostas cobranças indevidas das faturas
(R$ 1357,77 – 17/06/2021).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

Da prova dos alegados danos morais e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da conduta ilícita da empresa recorrida.

Pois bem, analisando os autos verifico que a parte recorrente alega que teve seu nome protestado indevidamente, face o pagamento de fatura renegociada, referente ao mês 6/2020 em diversas faturas do mês de fevereiro à maio de 2018.

Entendo que, merece
REJEIÇÃO
tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto a alegada ausência de consumo e inexistência de débitos e junto a concessionária recorrente, isto porque, a parte recorrente não nega a existência de relação jurídica com parte recorrida, todavia, se limita a afirmar que não usufruiu dos serviços e do consumo, todavia,
não traz aos autos qualquer elemento que comprova a data que efetuou o pagamento do acordo, e, se de fato cumpriu com o acordado entre as partes,
motivo pelo qual, tenho que não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

2.

Da prova dos alegados danos morais e quantum indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos
morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023